Tribunal: CARF
Processo: 10805.720137/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720137/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.181 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSPIRATININGA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TRANSPORTE E
BRAÇAGEM PIRATININGA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RETENÇÕES.
DEDUÇÃO NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração
ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, presumido ou arbitrado.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas as retenções que suportariam a dedução das estimativas que
compuseram o saldo negativo de IRPJ, impõe-se o seu não reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720137/2006-76
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720137/2006-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-22.605,
de 11 de agosto de 2008, por meio da qual a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente acima identificada (fls. 82/87).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
29497.35433.110504.1.3.02-7100 (fls. 2/16), por meio da qual a Recorrente (então denominada
TRANSPORTE E BRAÇAGEM PIRATININGA LTDA) compensou suposto saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003, no montante
de R$ 80.361,59, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa (fls. 24/25) não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente e não homologou a compensação
realizada, pelo fato de que não teria havido apuração de saldo negativo de IRPJ na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada pela Recorrente em
relação ao ano-calendário em questão.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 36 e 38) na qual
alegou a ocorrência de erro no preenchimento da Ficha 12A da DIPJ relativa ao ano-calendário
de 2003, quando teria deixado de informar o valor do imposto de renda pago a título de
estimativa, no total de R$ 183.562,34, sendo R$ 151.525,36 em recolhimentos e R$ 32.036,98
em dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Afirmou, ainda, haver entregue DIPJ
retificadora, com a correção do mencionado equívoco.
Na decisão de primeira instância, apontou-se, inicialmente, que a DIPJ
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório deveria ter sido acompanhada da
escrituração contábil e fiscal que amparasse as alterações realizadas. Contudo, a partir dos
valores constantes da própria DIPJ original e das informações extraídas dos sistemas
informatizados da Receita Federal, teria sido possível referendar a existência dos recolhimentos
apontados pela Recorrente.
Em relação ao IRRF utilizado para deduzir o valor devido a título de estimativa no
mês de janeiro de 2003, haveria a necessidade, prevista na legislação, da apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção. Na ausência de qualquer elemento de prova, não foi
reconhecida tal parcela na composição do saldo negativo de IRPJ do referido ano-calendário.
Reconheceu-se, portanto, um direito creditório de R$ 48.324,62 e homologou-se a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720137/2006-76

A restituição de saldo negativo do IRPJ, com a posterior compensação, condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio dos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos termos da legislação
aplicável. Não apresentados os comprovantes de retenção, não há como reconhecer a
importância do IRRF aproveitada para a extinção de parte das estimativas declaradas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que a contribuinte efetuou o correto preenchimento da declaração de
rendimentos na apuração das estimativas mensais, declaradas em DCTF, aliado aos
pagamentos efetuados e presentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, que se encontram vinculados à DCTF, tais fatos mostram-se suficientes para
comprovar o erro de preenchimento da DIPJ pela contribuinte, que não indicou o total
das estimativas pagas na apuração anual do imposto devido.
Efetuada a reconstituição da apuração do imposto no encerramento anual, a partir da
extinção parcial das estimativas declaradas pelo pagamento, e verificada a presença de
saldo negativo, reconhece-se parcialmente o pleito da interessada.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fl. 100, por meio do qual
se apresenta o Informe de Rendimentos correspondente à retenção invocada e se pleiteia a
integral homologação da compensação realizada.
Por meio da Resolução no 1002-000.015, a 2a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento do CARF resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem pudesse se manifestar a respeito da prova juntada pela Recorrente aos autos
(fls. 224/231).
A Diligência resultou no Despacho de fls. 246/249, no qual se conclui que o
comprovante de retenção apresentado pela Recorrente, relativo ao ano-calendário de 2002, não
se presta a comprovar os valores deduzidos na estimativa de IRPJ relativa ao ano-calendário de
2003. Aponta-se, ainda, que a consulta a DIRF relativa a este último período, revela a existência
de IRRF relativo a rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 1.771,90. Opina-se,
então, pela manutenção da decisão recorrida.
Apesar de cientificada do referido Despacho, a Recorrente não se manifestou.
Tendo em vista que o Relator original passou a integrar este Colegiado e,
considerando a sua posterior transferência para a Terceira Seção de Julgamento do CARF, o
presente processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720137/2006-76

1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 07 de novembro de 2008 (fl. 95), e apresentou o seu Recurso, em 21 de novembro do mesmo
ano (fl. 100), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo representante legal da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como já esclarecido, a discussão dos autos se refere a comprovação de retenções,
no montante de R$ 32.036,98, que teriam sido utilizadas pela Recorrente para a dedução do valor
devido a título de estimativa de IRPJ no mês de janeiro de 2003.
Como constatado no Despacho decorrente da diligência fiscal determinada 2a
Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, contudo, os documentos
apresentados pela Recorrente com o Recurso Voluntário (fls. 102/104) se referem a retenções
realizadas sobre rendimentos de aplicação financeira, no quarto trimestre do ano-calendário
de 2002.
Conforme o art. 773 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art.773 .O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, §3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
Deste modo, os valores retidos no ano-calendário de 2002 deveriam ter sido
levados pela Recorrente à apuração do IRPJ realizada ao final daquele período, não sendo
possível o seu aproveitamento para a dedução do valor devido por estimativa em relação ao mês
de janeiro de 2003.
Seria possível, isso sim, que, apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
de 2002, tal valor fosse utilizado para a compensação da estimativa devida em janeiro de 2003.
Não há alegação, nem provas, neste sentido nos autos, contudo. Cabe lembrar, apenas, que, para
tal compensação, seria necessária a apresentação de Declaração de Compensação, conforme
exigência do art. 74 da Lei n 9.430, de 1996, na redação que lhe foi conferida pela Lei no 10.637,
de 2002).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.181 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720137/2006-76

Não comprovada, portanto, a retenção que extinguiria a estimativa de IRPJ
relativa ao mês de janeiro de 2003, não é possível a consideração de tal parcela na composição
do saldo negativo ao final do referido ano-calendário, pelo que se revela plenamente acertada a
decisão recorrida.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital